Tribunal: STF
Processo: Rcl 85581
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 130. INOCORRÊNCIA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação à autoridade da decisão proferida pela CORTE nos autos da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A autoridade reclamada não impôs nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, deferiu pedido de tutela de urgência para que as matérias sejam retiradas de circulação em razão do suposto excesso no direito de informação.



    4. Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130. Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.